Tribunal: TJDFT
Processo: 0753713-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753713-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO DE CARVALHO LOPES, ELIANA LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Paulo Afonso de Carvalho Lopes e Eliana Luiz dos Santos contra decisão de id 54535982, que possui o seguinte teor: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O objetivo dessa demanda é a produção antecipada de provas e essa finalidade já fora alcançada. Aliás, o processo encontra-se sentenciado como se constata no id 90284371, o que importa na homologação da prova produzida. A ação de produção antecipada de provas destina-se unicamente à produção da prova, em conformidade com seus requisitos formais. Não se admite, na via desta modalidade de ação, a valoração da prova produzida, ou seja, a irresignação das partes quanto a conclusão do perito relacionada aos valores ou qualquer outra circunstância deve ser tratada com a instauração do processo respectivo, onde é possível ser inclusive produzida contraprova, caso alguma das partes assim o deseje. Reitero, contudo, a plena validade de tudo que aqui fora produzido, já que em total obediência ao contraditório e ampla defesa, razão porque ratifico a homologação do laudo de id 112259073, juntamente com os esclarecimentos de ids 120859795 e 161156295, vez que em total conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 473 do Código de Processo Civil, ficando, por consequência, rejeitada a impugnação apresentada pela parte autora de id 119652071. No mais, determino que a Secretaria do Juízo certifique o trânsito em julgado da sentença aqui proferida. Defiro o levantamento pelo perito dos valores remanescentes, devendo a Secretaria do Juízo proceder com a expedição do necessário. Feito isso, arquivem-se. Ciência ao MP. Int. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023 18:47:56. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito. A parte não deduziu pedido liminar. Ao que se extrai dos autos, o processo já se encontra sentenciado, e a insurgência da parte refere-se a decisão anterior já preclusa, conforme se pode inferir, inclusive, do teor da decisão ora impugnada, que determinou à Secretaria a certificação do trânsito em julgado. Observa-se, ainda, que a parte deixou de comprovar o recolhimento do preparo (id 54535985). Assim, a fim de se evitar a decisão surpresa, e tendo como parâmetro o Código de Processo Civil, art. 10, intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Outrossim, intimem-se os agravantes para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator